Tribunal: TJMT
Processo: 1010542-43.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSENI DOS SANTOS - CPF: 003.435.151-56 (RECORRENTE), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010542-43.2022.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

03/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

ROSENI DOS SANTOS

Recorrido(s):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA/

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. EXCLUSÃO PREVISTA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA REGULAR. DANOS MATERIAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente ROSENI DOS SANTOS postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 4.499,90 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), referente ao valor limite da apólice de seguro, bem como pleiteia indenização por danos morais, ante a negativa de cobertura securitária.

2.
Sustenta a Recorrente que no dia 24 de novembro de 2021, adquiriu um celular modelo Samsung, Galaxy S20FE, no valor total de R$ 2.199,90 (dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos), bem como contratou um seguro no valor de R$ 1.214,97 (mil, duzentos e quatorze reais e noventa e sete centavos).

3.
Afirma que em 23 de maio de 2022 teve o seu aparelho celular furtado e postulou o pagamento do seguro.

4.
Afirma que de forma ilegal, a Recorrida negou cobertura ao pagamento do sinistro, tendo em vista que restou reconhecido causa de exclusão da cobertura.

4.
Ocorre que ao analisar o preambulo do contrato, verifica-se que a cobertura tem limitação à roubo ou furto qualificado, bem como a cláusula 3. Risco Excluídos, verifico que não estão coberto os seguintes: “Furto simples; Extravio, perda ou desaparecimento inexplicável do bem”

5.
Nesse sentido, a Recorrida agiu amparada pelas condições contratuais, bem como não pode ser responsabilizada ao pagamento dos valores previstos na apólice do seguro, por questões excluídas da cobertura securitária.

6.
Danos materiais e morais improcedentes.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ROSENI DOS SANTOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023